Tribunal: STF
Processo: RE 102396
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- PENAL. 1.MEDIDA DE SEGURANÇA. 2. A MEDIDA DE SEGURANÇA PODE SER
APLICADA, QUANDO O AGENTE É REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. 3. NÃO OBSTA
À ESTA PROVIDÊNCIA O ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PORQUE O
PEDIDO NÃO PRECISAVA ESTAR NECESSARIAMENTE CONTIDO NA DENÚNCIA. 4. NO
CURSO DO PROCESSO VERIFICAR-SE-Á A SUA NECESSIDADE OU NÃO, TENDO EM
VISTA O ARTIGO 78, IV DO CÓDIGO PENAL. 5. CONHECIDO E PROVIDO PARA
RESTABELECER A MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA PELO JUÍZO DE 1. GRAU.